Tribunal: TJDFT
Processo: 0011371-26.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. COMPRA E VENDA. NOTA FISCAL. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FALTA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade das partes deve ser analisada à luz da teoria da asserção, deste modo, apenas ocorre a ilegitimidade passiva, quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação à quem figura como autor ou réu. Não é o que se verifica do caso em análise.
2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. No caso em apreço, verifica-se que o autor/apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.
3. Não há nos autos elementos que permitam concluir, apenas em razão das alegações do autor/apelado, que a relação de compra e venda de mercadorias foi efetivamente travada entre as partes, especialmente nos termos aduzidos, e que as mercadorias em questão foram efetivamente entregues ao apelante. Portanto, em razão da ausência de elementos de prova que amparem minimamente os argumentos do autor/ apelado, entendo que não há como subsistir o pleito de condenação tal como firmado pelo juiz de origem.
4. Recurso conhecido e provido.